Tribunal: STF
Processo: Rcl 91083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo/RJ, em 27.2.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Sexta Vara Cível da comarca de São Gonçalo/RJ no Processo n. 0001451-87.2016.8.19.0004, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por IDEUZA PIRES DA ROCHA, servidora pública municipal aposentada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
A autora afirma que ingressou no serviço público municipal mediante concurso para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, cujo edital exigia apenas nível fundamental de escolaridade, prevendo salário-base único para todos os servidores investidos no cargo. 
Sustenta que, com a entrada em vigor da Lei Municipal
nº 388/2011, foi instituído plano de cargos e salários que passou a prever salários-base distintos para servidores ocupantes do mesmo cargo, com idênticas atribuições e carga horária, adotando como critério exclusivo o grau de escolaridade individual do servidor, independentemente dos requisitos exigidos para a investidura. 
Aduz que tal diferenciação viola o princípio da isonomia, bem como o disposto no art. 39, § 1º, da Constituição Federal, razão pela qual requer a adequação de seu salário-base ao padrão remuneratório aplicável aos demais servidores do mesmo cargo, além do pagamento das diferenças pretéritas. 
Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela. 
É o relatório. Decido. 
A controvérsia cinge-se à constitucionalidade do Anexo III da Lei Municipal nº 388/2011, no ponto em que estabelece salários-base diferenciados para servidores ocupantes do mesmo cargo de Auxiliar de Enfermagem, com fundamento exclusivo no grau de escolaridade individual, embora os requisitos de investidura, as atribuições, a carga horária e o grau de responsabilidade funcional sejam idênticos. 
A matéria já foi amplamente apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especialmente no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0197591-36.2012.8.19.0004, no qual o Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade da fragmentação do vencimento-base de um mesmo cargo, quando fundada unicamente na escolaridade do servidor, por violação ao princípio da isonomia
(art. 5º, caput, da CF) e ao art. 39, § 1º, da Constituição Federal. 
Naquela oportunidade, assentou-se que servidores investidos no mesmo cargo, mediante os mesmos requisitos legais, exercendo idênticas atribuições e submetidos à mesma carga horária e responsabilidade funcional, devem perceber vencimento-base uniforme, sendo legítima a valorização da qualificação profissional apenas por meio de vantagens pessoais ou adicionais, e não pela fixação de pisos vencimentais distintos. 
Tal entendimento se aplica integralmente ao caso dos autos. 
Com efeito, verifica-se que o cargo de Auxiliar de Enfermagem possui requisitos únicos de investidura, definidos no edital do concurso público, não sendo juridicamente admissível que a Administração, por meio de lei posterior, estabeleça vencimentos-base diversos para servidores que exercem as mesmas funções, sob pena de afronta direta ao modelo constitucional de remuneração dos servidores públicos. 
Ressalte-se que não se trata de equiparação ou vinculação vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal, tampouco de criação ou majoração judicial de vencimentos, o que afastaria a incidência da Súmula nº 339 do STF. Cuida-se, isto sim, do afastamento da aplicação de norma declarada inconstitucional, com a consequente recomposição do vencimento-base aos parâmetros constitucionais. 
O Órgão Especial do TJRJ, todavia, modulou os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe eficácia prospectiva, a partir do trânsito em julgado do referido incidente, em razão do caráter alimentar da verba remuneratória. 
Assim, não é juridicamente possível o pagamento de diferenças salariais pretéritas anteriores a esse marco temporal, nem a fixação automática do vencimento no maior valor previsto na lei, mas apenas a adequação do salário-base ao padrão remuneratório único do cargo, vedada a manutenção de pisos distintos fundados exclusivamente na escolaridade. 
Dessa forma, assiste razão à autora quanto ao direito à isonomia remuneratória, observados os limites temporais fixados pelo Tribunal. 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para afastar a aplicação do Anexo III da Lei Municipal
nº 388/2011, no que se refere à fixação de salários-base diferenciados para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com fundamento exclusivo no grau de escolaridade; determinar que o réu adeque o salário-base da autora ao padrão remuneratório único aplicável ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, assegurando tratamento isonômico em relação aos demais servidores do mesmo cargo; estabelecer que os efeitos financeiros da presente decisão produzam efeitos a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0197591-36.2012.8.19.0004, vedado o pagamento de diferenças salariais pretéritas anteriores a esse marco; Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 4, grifos nossos).

2. O reclamante relata que “o beneficiário do ato ingressou com demanda contra o reclamante visando obter – por isonomia – vencimento básico idêntico ao de servidor paradigma ocupante do mesmo cargo (mas que se encontra em outra classe). Ocorre que o servidor paradigma possui vencimento básico superior, pois, de acordo com a Lei 388/11, possui nível de escolaridade diferenciado e se encontra em classe superior dentro do plano de cargos e salários” ( fl. 1).

Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal sumulou de forma vinculante que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’
(SV 37), ao passo em que o reclamado, sem observar dita regra, por critérios de isonomia apenas, aumentou o vencimento básico de servidor municipal que não cumpria os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor (possuir nível de escolaridade mais elevado.)” (fl. 2).

Anota que “a Lei Municipal 388/11 prevê a diferenciação vencimental dos servidores efetivos da comuna gonçalense – num total de mais de 5.000 (cinco mil) – em graus e classes. Sendo que o grau representa o nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira, e as classes as posições de cada servidor dentro do respectivo grau conforme vá aumentando o seu nível de escolaridade. Tal critério de progressão – embora a lei utilize-se, por má técnica legislativa, da expressão ‘promoção’ – segue o mesmo critério de praticamente todos os planos de cargos de todo o funcionalismo do país” (fl. 2).

Explica que, “como foi julgada procedente a sua demanda, a beneficiária, sem possuir nível de escolaridade que lhe propiciaria a promoção, será alçada à mesma condição de seu colega, que possui nível de escolaridade mais avançado e, por isso, foi promovido, com aumento do vencimento básico” (fl. 3).
Requer “o deferimento de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada” (fl. 5). 

Pede a procedência da presente reclamação, “reconhecendo a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37, eis que a decisão reclamada, por critérios de isonomia, conferiu aumento de vencimento a servidor que não cumpre os requisitos legais, cassando-se a decisão reclamada, ou então que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência” (fl. 5).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar procedente o pedido da beneficiária no processo da origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal estabelece:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Na espécie, ao julgar procedente o pedido da beneficiária, o juízo da Sexta Vara Cível da comarca de São Gonçalo/RJ assentou:
“(...) Com efeito, verifica-se que o cargo de Auxiliar de Enfermagem possui requisitos únicos de investidura, definidos no edital do concurso público, não sendo juridicamente admissível que a Administração, por meio de lei posterior, estabeleça vencimentos-base diversos para servidores que exercem as mesmas funções, sob pena de afronta direta ao modelo constitucional de remuneração dos servidores públicos. 
Ressalte-se que não se trata de equiparação ou vinculação vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal, tampouco de criação ou majoração judicial de vencimentos, o que afastaria a incidência da Súmula nº 339 do STF. Cuida-se, isto sim, do afastamento da aplicação de norma declarada inconstitucional, com a consequente recomposição do vencimento-base aos parâmetros constitucionais. (...)” (fl. 2, e-doc. 4, grifos nossos).

No caso em análise, a autoridade reclamada não aumentou vencimento de servidor público com fundamento em isonomia.
Limitou-se a afastar a aplicação da Lei n. 388/2011 do Município de São Gonçalo/RJ, sob o fundamento de ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 0197591-36.2012.8.19.0004, reconhecido a inconstitucionalidade da fragmentação do vencimento-base de mesmo cargo, quando fundada unicamente na escolaridade do servidor, por violação ao caput do art. 5º da Constituição da República (princípio da isonomia) e ao § 1º do art. 39 da Constituição.

A matéria posta na presente reclamação é, assim, distinta da tratada pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do
inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia.
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021,
§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AGR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).

6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora